Tribunal: TJDFT
Processo: 0709463-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ E DE IRREPETIBILIDADE DA VERBA. COBRANÇA POSTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR. IRREPETÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para reconhecer a prescrição da pretensão de devolução dos valores recebidos pelo requerente a título de Indenização de Atividades Externas relativas aos anos de 2014 e 2015. Na ocasião o juízo singular entendeu que o caso dos autos não se coaduna com o Tema 1009 do STJ, em razão de tratar-se de verba recebida enquanto o requerente encontrava-se me gozo de férias, sem exercer as atividades habituais - exercício de atividades externas. Entendeu que os pagamentos não ostentaram causa legítima, posto que “relacionados a verba que exige atividade laboral específica para o seu recebimento”, devendo ser realizado o acerto financeiro de quantia paga a maior.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido (ID no 41572977). Foram ofertadas contrarrazões (ID no 41572983).
3. Argumentou o recorrente que embora a verba recebida seja proveniente de atividades externas, o valor foi tido como verba que compunha a remuneração, posto que paga a todos os servidores do órgão, não havendo qualquer indício para que fosse considerada indevida. Afirmou ter recebido a verba de boa-fé. Aduziu ser devida a aplicação ao caso do Tema 1009 do STJ, posto que o feito foi distribuído anteriormente à publicação do acórdão. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
4. Razão assiste ao recorrente. À devolução dos valores recebidos para as ações distribuídas até a data da publicação do acórdão que julgou o Tema no 1009 (19/05/2021), aplica-se o entendimento anterior, no sentido de que o princípio da autotutela possui limitações, notadamente quanto às verbas de caráter alimentar. O poder-dever de a Administração Pública anular seus atos ilegais está sujeito à observância aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
5. A Administração Pública, ao constatar a ocorrência de erro no pagamento da remuneração de servidor, tem o poder-dever de corrigir o equívoco. Os efeitos financeiros, entretanto, devem ser ajustados após a ciência do servidor, com data para validade futura, pois a boa-fé é presumida.
6. Já em relação aos feitos distribuídos após 19/05/2021, cabe ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi pago de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.
7. Os presentes autos foram distribuídos em fevereiro de 2021, tendo, inclusive, o feito aguardado o trânsito em julgado do REsp 1.769.306/AL, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1009), presumida a boa-fé do servidor no recebimento da indenização.
8. Não há prova documental que indique que o autor tenha recebido a indenização de má-fé, de forma a elidir a presunção do Tema 1009. O pagamento indevido se deu em razão de erro da Administração Pública, que passou a efetuar o pagamento sem qualquer requerimento da parte. Incabível a devolução dos valores recebidos pela parte recorrida.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para determinar que a administração pública se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da requerente a título de Indenização de Atividades Externas relativas aos anos de 2014 e 2015, em razão do recebimento dos valores de boa-fé.
10. Custas recolhidas. Sem honorários, tendo em vista a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.